Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006090-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GERVASIO SINOPOLI.
AGRAVADO: JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – LIMINAR INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERVASIO SINOPOLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000261-18.2021.8.11.0005, opostos em face de JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI, recebeu os embargos à execução, no entanto, ante a ausência dos requisitos pertinentes, deixou de atribuir-lhe o efeito suspensivo (Id. n.o 83098469).
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o Juízo a quo equivocou-se ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, uma vez que estão presentes os pressupostos requisitos do art. 919, §1o do CPC.
Afirma que a execução está garantida por penhora e que seu prosseguimento pode lhe causar dano de difícil ou incerta reparação.
Pontua que houve a penhora de 72.000 quilos de soja, o equivalente à 1.200 sacas de 60kg, que ultrapassa R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), destacando que o valor atribuído a execução é de apenas R$ 109.484,79 (cento e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), significativamente menor que o valor constrito.
Ressalta que a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízos para a parte agravada.
Requer, assim, a concessão de tutela antecipada em grau recursal para suspender a decisão agravada.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida e determinar a aplicação do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois preenchidos os requisitos do art. 919, §1o do CPC.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada, exige-se para sua concessão a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, observo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (destaquei).
Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.
No caso dos autos, o douto Julgador a quo ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou, in verbis:
“Analisando os autos da execução número 1001165-09.2019.8.11.0005 observa-se que houve constrição de bens suficientes à satisfação da dívida executada conforme documentos IDs. 48807340, 48808145, 48808148 e 48808150 do referido processo, estando, destarte, garantida a execução.
Contudo, em que pese esteja garantida a execução, não se vislumbra presente, em seara prefacial, a alegada probabilidade do direito.
Neste sentido, infere-se descabida, a princípio, a alegação da parte embargante de que, por se tratar de contrato intuitu personae, seria impossível a cessão do crédito executado.
Ora, o fato de o crédito ter como origem um contrato advocatício, firmado em razão da fidúcia existente entre advogado e cliente (personalíssimo), não interfere na natureza da obrigação de pagamento assumida pelo devedor, a qual é fungível (consubstanciada em pagamento de sacas de soja, atinente à remuneração de serviços profissionais advocatícios contratados; cláusula 2, contrato ID. Num. 48732440 - Pág. 13) e, portanto, passível de cessão de crédito na forma do art. 286 do CC.
Outrossim, o contrato advocatício é regido por Lei especial que não exige a solenidade de assinatura de duas testemunhas para atribuição de força executiva. A propósito, a jurisprudência do STJ reconhece a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994) que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas (AgInt no AREsp 1443050/BA).
Ademais, em seara prefacial, observa-se que o contrato particular de cessão de crédito IDs. Num. 48732440 - Pág. 17/18 atende ao disposto no art. 288 do CC, tendo sido firmado por instrumento particular (mesma forma que o contrato advocatício cujo crédito foi cedido), nele constando a indicação do lugar onde foi firmado, a qualificação dos contratantes, a data e o objetivo da cessão (§ 1° do art. 654 do CC).
De outra feita, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos”.
[...]
Por fim, a tese de excesso de execução sob o fundamento de que o advogado contratado jamais atuou efetivamente não encontra respaldo em provas documentais atreladas à inicial, não sendo possível aferir nesta seara prefacial a substância destes argumentos.” - Id. n.o 51787040 dos autos de origem.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR